Tribunal: TJSP
Processo: 2113468-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Exceção de pré-executividade. Não acolhimento da tese de prescrição da lesão. Irresignação. Exceção de pré-executividade que constitui meio de defesa admitido em caráter excepcional, restrita à discussão de matéria de ordem pública ou às hipóteses em que a nulidade se verifica de plano. Temática alusiva à prescrição suscitada em

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Exceção de pré-executividade. Não acolhimento da tese de prescrição da lesão. Irresignação. Exceção de pré-executividade que constitui meio de defesa admitido em caráter excepcional, restrita à discussão de matéria de ordem pública ou às hipóteses em que a nulidade se verifica de plano. Temática alusiva à prescrição suscitada em fase de execução. Possibilidade, sobretudo porque não foi objeto de arguição ou apreciação pelo julgado, notadamente em razão da revelia do ora agravante. Não ocorrência de preclusão. Aplicação do prazo de cinco anos. Exegese do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113468-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante FABIO GOES
BARRETO, são agravados ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL
ÁGUAS DA PONTE VELHA e ISABELE CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113468-44.2019.8.26.0000 -Voto no 28.262
2
Voto no 28.262
Agravo de Instrumento no 2113468-44.2019.8.26.0000
Comarca: Birigui (1a VC)
Ação: Cumprimento de sentença
Agravante: Fabio Goes Barreto
Agravada: Associação dos Proprietários do Residencial Águas de
Ponte Velha
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Exceção de pré- executividade. Não acolhimento da tese de
prescrição da lesão. Irresignação. Exceção de pré-
executividade que constitui meio de defesa admitido em caráter excepcional, restrita à
discussão de matéria de ordem pública ou às
hipóteses em que a nulidade se verifica de plano.
Temática alusiva à prescrição suscitada em fase de
execução. Possibilidade, sobretudo porque não foi
objeto de arguição ou apreciação pelo julgado,
notadamente em razão da revelia do ora agravante.
Não ocorrência de preclusão. Aplicação do prazo
de cinco anos. Exegese do artigo 206, §5o, inciso I,
do Código Civil. Precedentes do C. STJ e desta
Corte
de
Justiça.
Decisão
mantida.
Agravo
desprovido.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão que
não reconheceu o instrumento processual (exceção de pré-
executividade) como ferramenta processual adequada para discutir
eventual prescrição (fls. 46/52).
Argumenta que há farta jurisprudência em
julgados semelhantes, colacionando precedentes.
Alega que se trata de matéria de ordem
pública, o que torna imperioso o reconhecimento da prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113468-44.2019.8.26.0000 -Voto no 28.262
3
Requer o provimento do recurso para reformar
a r. decisão agravada tão somente no tocante à prescrição,
reconhecendo-se a aplicabilidade do prazo trienal.
Recurso
preparado,
processado
sem
a
concessão de efeito suspensivo (fls. 58), e respondido (fls. 61/64).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida o processo principal de ação de
cobrança proposta pela agravada em face do agravante.
A demanda foi julgada procedente, nos
seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para
CONDENAR a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$
5.931,73, referente às taxas em atraso e consectários contratuais, a
ser atualizado pela Tabela Prática do TJ/SP desde a propositura da
ação, bem como acrescida de juros de mora à taxa legal de 1% (um
por cento) ao mês, esses a contar da citação, bem como das
parcelas que vencerem no curso do processo. Em razão da
sucumbência, condeno a parte requerida nas custas e despesas
processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais
arbitro, por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC), em R$
1.000,00 (um mil reais), atualizados a partir desta.Com o trânsito em
julgado, tomadas as cautelas de praxe, arquivem-se. Publique-se.
Intime-se. Cumpra-se. Birigui, 09 de julho de 2017” (fls. 09 dos
autos principais).
Na
sequência,
o
agravante
apresentou
exceção de pré-executividade (116/138), postulando, dentre outros
pedidos, o reconhecimento da prescrição da lesão.
Sobreveio a r. decisão agravada, a qual
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, apenas para
reconhecer a nulidade da intimação do executado/excipiente (fls. 30)
e a consequente nulidade dos atos processuais posteriores,
desconstituindo-se, inclusive, a penhora (fls. 51).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113468-44.2019.8.26.0000 -Voto no 28.262
4
Bate-se o agravante na tese de que deve ser
reconhecida a prescrição, bem como de que tal temática é oponível
por meio de exceção de pré-executividade.
Como cediço, exceção de pré-executividade é
meio de defesa admitido para discussão de matéria de ordem pública
ou aos casos em que a nulidade se verifica de plano, a ponto de
poder prescindir inteiramente de dilação probatória.
Nesse sentido: REsp 445.454/SP, Rel. Min.
Castro Meira, DJ 16.11.04; AgRg no Ag 197.577/GO, Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, DJ 05.06.00; REsp 336.468/DF, Rel. Min.
Franciulli Netto, DJ 30.06.03; REsp 507.317/PR, Rel. Min. Luiz Fux,
DJ 08.09.03; REsp 475.106/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 19.05.03;
REsp 325.893/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 03.09.01; REsp
187.195/RJ, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 17.05.99; REsp 312.520/AL,
Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 24.03.03; REsp 450.241/DF, Rel.
Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 24.02.03; REsp 146.923/SP, Rel.
Min. Ari Pargendler, DJ 18.06.01; EREsp 866.632/MG, 1a Seção, Rel.
Min. José Delgado, DJ 25.02.08; AgRg no REsp 910.733/MG, Rel.
Min. Francisco Falcão, DJ 10.05.07; AgRg no Ag 727.352/SP, Rel.
Min. Denise Arruda, DJ 10.04.06; REsp 232.076/PE, Rel. Min. Milton
Luiz Pereira, DJ 25.03.02; AgRg no Ag 344.328/AL, Rel. Min. Antônio
de Pádua Ribeiro, DJ 22.10.01.
Sob outro aspecto, alegações dependentes de
prova ou análise mais detida de estipulações contratuais não são
passíveis de arguição em exceção de pré-executividade.
A
propósito,
colhem-se
os
seguintes
precedentes: REsp 575.167/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
30.08.04), mas, sim, nos embargos do devedor (Eag 357.375/AL, 2a
Seção, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 10.11.03; REsp
331.431/AL, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 11.03.02; REsp 733.533,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 22.05.06; REsp 841.967, Rel. Min. Luiz
Fux, DJ 02.04.08; REsp 545.568, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
DJU 24.11.03; REsp 716.841, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU
15.10.07.
No caso em apreço, o agravante suscitou, já
na fase de cumprimento de sentença, o reconhecimento da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113468-44.2019.8.26.0000 -Voto no 28.262
5
da lesão, ao entendimento de que aplicável o prazo prescricional
trienal.
Por primeiro, ao que se extrai do processo, até
mesmo em razão da revelia do ora agravante no processo de
conhecimento, a questão da prescrição não foi discutida e tampouco
apreciada naquela oportunidade.
Outrossim, por se tratar de matéria de ordem
pública, que pode ser alegada em qualquer tempo e grau de
jurisdição, não se deve falar em preclusão ou tampouco em ofensa à
coisa julgada, até porque não se trata de matéria que foi objeto de
arguição anterior ou abordada pelo julgado.
Tal situação autoriza a sua arguição pelo
executado, na primeira oportunidade em que veio a se manifestar no
processo, ainda que em sede de execução do julgado.
Possível,
pois,
sua
apreciação
pelo
mecanismo processual da exceção de pré-executividade.
Quanto ao prazo prescricional aplicável à
hipótese, considerando que se está diante de cobrança de taxa
associativa com anuência do agravante, a pretensão não está
fundamentada no enriquecimento sem causa, mas sim em dívida
líquida, prevista em instrumento particular (atas de assembleia).
Incide, pois, a prescrição quinquenal do art.
206, § 5o, I, do Código Civil.
Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES. DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
MULTA
MORATÓRIA.
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DESCABIMENTO. 'TEMPUS REGIT ACTUM'. DISTINÇÃO ENTRE
ASSOCIAÇÃO E CONDOMÍNIO.
1. Controvérsia acerca da prescrição e da multa
moratória referentes à cobrança de taxa de manutenção por
associação de moradores.
2. Inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp
1.439.163/SP (rito do art. 543-C do CPC), pela inexigibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113468-44.2019.8.26.0000 -Voto no 28.262
6
taxa de manutenção, por se tratar de questão preclusa no caso
concreto. 3. Prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de
taxa de manutenção cobrada por associação de moradores, por se
tratar de dívida líquida, prevista em instrumento particular (ata de
assembleia), aplicando- se o disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do
Código Civil.
4. Descabimento da cobrança de multa moratória no
período anterior à instituição desse encargo pela assembleia geral.
Aplicação do princípio 'tempus regit actum'.
5. Inaplicabilidade do art. 1.336, § 1o, do Código Civil
às associações de moradores, por não se equipararem a
condomínio. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp
1489727/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).
“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
QUESTÃO
DE
ORDEM
PÚBLICA.
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES.
TAXA
DE
MANUTENÇÃO.
ASSOCIADO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte,
ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o
prequestionamento.
2. Prescreve em cinco anos a cobrança, por
associação de moradores, de taxa de manutenção prevista em
instrumento particular (ata de assembleia), em conformidade com o
art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no
REsp 1711767/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).
No mesmo tom, são os precedentes desta C.
Corte de Justiça:
“Agravo de instrumento. Execução de título judicial.
Tese de prescrição intercorrente. Prazo prescricional que só se
esvai quando transcorrido prazo de prescrição da própria ação
(Súmula no 150 do STF). Cobrança de taxas de manutenção por
serviços prestados por associação de moradores. Prazo quinquenal
(art. 206, §5o, I, CC). Precedentes. Exegese do art. 202 do Código
Civil no sentido de que cada ato praticado pelo credor na execução
interrompe o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. A
prescrição interrompida recomeça a correr da data do último ato do
processo para a interromper. Hipótese na qual não se verifica a
alegada ausência de andamento da execução por cinco anos.
Agravo
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2058405-05.2017.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, j.
20/06/2017, de minha Relatoria).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113468-44.2019.8.26.0000 -Voto no 28.262
7
“AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO. TAXA DE
MANUTENÇÃO. Réus que anuíram com a associação e taxa
associativa pelo pagamento de diversos meses. Aplicação da parte
final do entendimento que o E. STJ, em regime de recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC), no sentido de que “As taxas de
manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os
não associados ou que a elas não anuíram” (REsp 1280871/SP).
Cobrança devida. Impossibilidade de cobrança de meses anteriores
à aquisição. Ausência de obrigação propter rem. Obrigação de
natureza pessoal. Prescrição. Dívida líquida prevista em instrumento
particular (ata de assembleia). Prazo de 5 anos (art. 206, §5o, I, do
CC).
Recursos
não
providos”
(Apelação
no
1001526-54.2017.8.26.0045, 7a Câmara de Direito Privado, Rela
Desa MARY GRÜN, j. 27/11/2018).
“ASSOCIAÇÃO.
COBRANÇA
DE
TAXAS.
PRESCRIÇÃO. Insurgência da associação autora contra sentença
de parcial procedência do pedido de cobrança que reconheceu
prescrição trienal. Acolhimento em parte. É assente na
jurisprudência do STJ que débitos relativos ao rateio de taxas
associativas sujeitam-se ao prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do
CC/2002. Repartição das verbas de sucumbência. Manutenção dos
benefícios da assistência judiciária a um dos corréus. Recurso
parcialmente provido” (Apelação no 1001802-16.2017.8.26.0068, 3a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO DE
SALLES, j. 12/06/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Associação
de moradores. Taxas de manutenção. Sentença de procedência.
Insurgência da parte ré. Prescrição quinquenal. Aplicação do prazo
de cinco anos, conforme artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil.
Precedente
do
C.
STJ.
Recurso
provido”
(Apelação
no
1042565-86.2015.8.26.0114, 2a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, j. 11/09/2018).
“APELAÇÃO. Ação de cobrança. Associação de
proprietários. Sentença que julgou improcedente os pedidos de
cobrança de taxas de manutenção e multa. Apelação da autora.
Acolhimento parcial. Colendo Superior Tribunal de Justiça que, em
julgamento de recursos pela sistemática dos recursos repetitivos,
fixou a seguinte tese: 'As taxas de manutenção criadas por
associação de moradores não obrigam os não associados ou os
que a elas não anuíra'. Cabível a cobrança das taxas no caso
específico dos autos, vez que a requerida foi a própria instituidora
da associação, além de ter exercido a posse direta sobre o imóvel.
Cobrança, porém, que deve ser limitada após a venda do imóvel
para terceiro. Prescrição da pretensão de cobrança que é
quinquenal, consoante jurisprudência do STJ. Reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113468-44.2019.8.26.0000 -Voto no 28.262
8
sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação no 0017854-56.2011.8.26.0152, 3a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. VIVIANI NICOLAU, j. 13/06/2018).
Na linha dos precedentes colacionados, em
sendo o prazo prescricional da ação de cobrança de taxa de
manutenção cobrada por associação de moradores de cinco anos
(art. 206, § 5o do Código Civil), não colhe juridicidade na temática
recursal.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator